Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIA MARIA DA CONCEIÇÃO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Inventário, dos bens deixados por OTONIEL CORDEIRO VASCO Pelo “decisum” recorrido, a magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação oferecida pela viúva do falecido, ora agravante, quanto às primeiras declarações apresentadas pela inventariante. Na ocasião, a d. julgadora determinou “o ressarcimento pela viúva aos herdeiros dos valores recebido a título de aluguel do imóvel inventariado no período da data do óbito do ‘de cujus’ até a data da intimação do inquilino para cumprimento da decisão ID 22393187”. No presente recurso, a viúva pugnou pela reforma da decisão acima referida, para que seja incluída “NA QUALIDADE DE MEEIRA DO ESPÓLIO DO FALECIDO” (sic), bem assim para que seja “DESOBRIGADA a prestação de contas e ressarcimento dos valores relativos ao aluguel, bem como, seja ainda, o caminhão F-400, citado e demonstrado pelos Agravados, composto no rol de bens do espólio, para futura partilha entre a meeira e os herdeiros”. Para tanto, a agravante sustentou em síntese, que contribuiu para a aquisição do imóvel em que residiu com o falecido (localizado no Vale do Amanhecer), não podendo o referido bem ser considerado como particular, para fins de inventário. Asseverou os veículos “GM-PRISMA” e “caminhão tipo F 400” devem integrar o conjunto de bens a serem inventariados. A agravante acrescentou, ainda, que é falaciosa a alegação que consta nas primeiras declarações, “de que o veículo GM/PRISMA-JOY, objeto do inventário, tenha sido adquirido através de sub-rogação, por ocasião da permuta de parte do imóvel” acima referido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito às primeiras declarações em Ação de Inventário, estando, portanto, abarcada na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, a agravante não formulou pedido de natureza antecipatória ou acautelatória, como, “v. g.”, para que fosse atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Nada obstante à incúria da agravante neste particular, constata-se a necessidade de receber o presente recurso no duplo efeito. Isso porque a julgadora de primeiro grau não condicionou o prosseguimento da Ação de Inventário à preclusão da decisão ora agravada, revelando-se prudente sobrestar o curso dos autos de origem. Desse modo, faz-se necessário que as questões levantadas pela ora agravante, na impugnação às primeiras declarações na ação originaria, sejam definitivamente resolvidas, para que, então, as ulteriores determinações constantes na decisão de primeiro grau sejam efetivadas. Destarte, ainda que ausente, “prima facie”, a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, CPC), cogente se torna receber o presente Agravo de Instrumento também no efeito suspensivo. Pelo exposto, recebo o presente recurso no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora